Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-44.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-44.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (IMPETRANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (IMPETRADO), MAUREN LAZZARETTI (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, E, POR CONSEQUÊNCIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 5° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELO 2° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; PELA 4ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO E PELO 6° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; O 7° VOGAL DES. JONES GATTASS DIAS E O 8° VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SECRETÁRIA DE ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato supostamente praticado pela Secretário de Estado de Meio Ambiente, sob alegação de demora na análise de pedido de desembargo de área rural, referente a termo de embargo em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Meio Ambiente possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da legitimidade passiva em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

4. As competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual e no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT, não abrangendo a análise direta de processos administrativos de embargo, competência esta atribuída à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração.

5. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, não sendo aplicável a teoria da encampação por ausência dos requisitos cumulativos previstos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Meio Ambiente.

Tese de julgamento: "O Secretário de Estado de Meio Ambiente não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural, quando tal competência é atribuída especificamente à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 96, I, "g"; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 71; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 6º, § 5º, e 10; Decreto Estadual n. 1.501/2022, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 628/STJ; Súmula 512/STF; TJMT, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rodrigo Roberto, j. 09.09.2025; TJMT, N.U. 1035218-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 23.10.2025; TJMT, N.U. 1000378-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA APARECIDA CORSO contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na omissão da autoridade coatora em analisar processo administrativo.

Narra a Impetrante que foi autuada pela SEMA por infração ambiental consistente na destruição a corte raso, no ano de 2022, cerca de 1,17 ha de vegetação nativa, conforme Auto de Infração nº 0916018024 e Termo de Embargo nº 091601824.

Afirma que foi iniciado o Processo Administrativo nº 3315/2024, que deu início ao procedimento de regularização ambiental, cadastrando o imóvel no SIMCAR nº MT134987/2018, que foi expedido o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada sob o nº TCR-4893/2024 e a Autorização Provisória de Funcionamento nº 16942/2024.

Alega que diante desse cenário, ingressou com pedido administrativo de desembargo em 04/09/2024, sendo que tal pedido não foi apreciado até o presente momento.

Argumenta que a não análise do referido pedido causa-lhe prejuízo, que a assinatura do Termo de Regularização Ambiental permite a cassação das penalidades do Embargo aplicado ao imóvel, que a recalcitrância do poder público não pode impactar o direito da Impetrante, como por exemplo, o direito à livre iniciativa.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 268612793.

Opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado no Id. 289490871.

Defesa processual apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 298134851.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 292356850.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se houve ou não demora injustificada da Administração Pública na análise do Processo Administrativo nº 3315/2024.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer:

(a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, para reconhecer, em sede de cognição sumária, a mora da Autoridade Coatora, quanto ao cumprimento do prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no artigo 17, parágrafo único do Decreto Estadual 1436/2022 e, ato contínuo, para determinar que a Autoridade Coatora aprecie, no prazo de 48 horas, o pedido de cassação dos efeitos do “Termo de Embargo 0916018124”, protocolado perante a Secretaria de Meio Ambiente nos autos do Processo Administraivo 3315/2024, sob pena de multa diária não inferior à R$ 1.000,00 (mil reais);

(b) No mérito, seja confirmada a liminar anteriormente requerida, com a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para que seja determinada a cassação definitiva do “Termo de Embargo 0916018124”, aplicado nos autos do Processo Administraivo 3315/2024, diante da regularização ambiental da Fazenda Recanto dos Pássaros.

(a) A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA para, no prazo de 10 dias, prestar suas informações, bem como a cientificação do representante judicial do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009;

(b) Por derradeiro, requer seja ouvido o MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00.

Termos em que,

Pede deferimento.

A Impetrante sustenta a existência de mora administrativa por parte da autoridade coatora, que não teria apreciado, no prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, o pedido de desembargo formulado nos autos do Processo Administrativo nº 3315/2024.

Analisando detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, não se vislumbra a comprovação inequívoca da alegada mora administrativa, requisito imprescindível para a caracterização do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

Com efeito, embora a Impetrante tenha colacionado aos autos diversos documentos relacionados ao processo administrativo em questão, não há elementos suficientes que permitam aferir, com a necessária segurança jurídica, a existência de demora injustificada por parte da autoridade coatora na análise do pedido de desembargo.

Os documentos anexados na exordial são:

A) Auto de Infração nº 0916018024 expedido em 22/08/2024;

B) Termo de Embargo/Interdição nº 0916018124, expedido em 22/08/2024;

C) CAR/MT;

D) Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR-4893/2024, realizado em 21/03/2024;

E) Autorização Provisória de Funcionamento Rural, emitido em 23/07/2024;

F) Dossiê do Processo, onde consta apenas alguns andamentos e arquivos anexados;

G) Notificação nº 0916018224, expedida em 22/08/2024;

H) Relatório Técnico nº 0000012302, expedido pela SEMA em 26/08/2024;

I) Relatório Técnico GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2024, expedido pela SEMA em 22/08/2024;

J) Defesa Administrativa apresentada em 04/09/2024 por advogado constituído e juntada de documentos;

K) Pedido de desembargo da área apresentado no dia 03/09/2024.

Como se pode observar, há uma diversidade de documentos e petições anexados no processo administrativo, porém, não há como identificar se os referidos documentos correspondem à integralidade do mesmo.

Assim, a ausência da integralidade do processo administrativo impossibilita a análise de eventual extrapolação de prazo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APARENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a liminar que visava afastar o impedimento de análise do pedido de concessão de aposentadoria, fundamentado no fato de estar respondendo a processo administrativo disciplinar cujo prazo de conclusão já se encontra extrapolado. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a extrapolação do prazo legal para conclusão do processo administrativo disciplinar justifica o afastamento do impedimento para análise do pedido de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de relevância do fundamento e perigo da demora. 4.
A ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar impede a análise da real situação do procedimento, impossibilitando a verificação de eventual extrapolação de prazo ou justificativas para sua dilação
, tornando imprescindível a produção de provas adicionais. 5. A alegação de recusa ao agendamento da aposentadoria baseada apenas em contato telefônico, sem comprovação documental, afasta a possibilidade de deferimento da liminar, dada a inexistência de direito líquido e certo. 6. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída, conforme o art. 5º, LXIX, da CF, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando ausente documentação essencial para análise da controvérsia.”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014. (TJ/MT - N.U 1033855-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025) (NEGRITEI)

Impende destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade que norteia a Administração Pública, conforme preconiza o artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal.

Tal presunção, embora relativa
(juris tantum)
, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe a quem alega a ilegalidade ou abusividade do ato.

No caso ora em apreço, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autoridade coatora tenha se mantido inerte, de forma injustificada, quanto à análise do pedido de desembargo.

Não há nos autos, por exemplo, comprovação de reiteradas solicitações administrativas ignoradas pela autoridade coatora, ou qualquer outro elemento que evidencie a recalcitrância administrativa.

Ademais, cumpre ressaltar que o procedimento administrativo em questão reveste-se de complexidade técnica, envolvendo a análise de diversos aspectos relacionados à regularização ambiental do imóvel rural, o que pode justificar a necessidade de prazo superior ao previsto na legislação para a conclusão da análise.

Nesse diapasão, insta consignar que o princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser interpretado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando-se a complexidade da matéria, a estrutura do órgão administrativo e o volume de trabalho a ele submetido.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera extrapolação do prazo previsto na legislação para a conclusão do procedimento administrativo não configura, por si só, ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da segurança, sendo necessária a demonstração de que a demora decorre de desídia ou má-fé da autoridade administrativa, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse diapasão, inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora na apreciação de processo administrativo, não há direito líquido e certo a ser amparado em sede de ação mandamental.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO DE PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental. Não comprovado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo e inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem. (TJ/MT - N.U 1009173-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Em caso similar ao presente feito, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANTER A DECISÃO. Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e art. 1º da Lei n.º 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. Ao despachar a petição inicial, antes de determinar o regular processamento da ação mandamental, o Juiz poderá conceder medida liminar que suspenda o alegado ato coator, quando houver fundamento relevante e urgência ou risco de ineficácia do provimento.
Inexistindo comprovação de demora excessiva e injustificada para apreciação do pedido de restituição do veículo apreendido na via administrativa, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.
Com efeito, não apresentada a documentação original exigida pela autoridade coatora, inexiste neste momento flagrante violação a direito líquido e certo dos impetrantes. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.218701-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2024, publicação da súmula em 07/11/2024) (NEGRITEI)

Nesse contexto, a concessão da segurança para determinar a imediata apreciação do pedido de desembargo, sem a comprovação inequívoca da mora administrativa injustificada, representaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, deve limitar-se à análise da legalidade e legitimidade da atuação administrativa, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, substituindo o administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a prática do ato.

No caso em tela, a pretensão da Impetrante, ao buscar a determinação judicial para que a autoridade coatora aprecie, em prazo exíguo, o pedido de desembargo, sem a demonstração inequívoca da mora administrativa injustificada, representa tentativa de subversão da ordem natural do procedimento administrativo, em violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da separação dos poderes.

Ainda que seja admitida a existência de demora na análise do pedido administrativo, o que se definitivamente não é o caso dos autos, tal circunstância, por si só, não autorizaria a concessão da segurança para determinar a cassação definitiva do Termo de Embargo nº 0916018124, como pretende a Impetrante em seu pedido final, uma vez que o desembargo depende de decisão fundamentada da autoridade ambiental, após a análise técnica da documentação apresentada pelo administrado, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos aspectos técnicos que envolvem a matéria.

Diante do acima, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, ante a ausência de comprovação de demora injustificada na análise do processo administrativo.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, sob o argumento de que há demora na análise do pedido de desembargo de área rural, referente ao Termo de Embargo n. 0916018124, nos autos do Processo Administrativo n. 3315/2024.

Pois bem.

Frise-se que para a indicação do polo passivo em mandado de segurança é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Com efeito, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada,
pratica
efetivamente o ato impugnando, mas também a que detenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

Sob esse prisma, verifica-se que o Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois
o ato omissivo apontado como ilegal não é de sua competência.

Importante salientar que as competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual de Mato Grosso e, especificamente em relação ao Secretário de Estado de Meio Ambiente,
constam suas atribuições no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto Estadual n. 1.501/2022). Vejamos:

Constituição Estadual

“
Art. 71
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I -
exercer
a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II -
expedir
instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV -
praticar
os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V -
comparecer
à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI -
comparecer
perante a Assembleia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação
.”

Decreto Estadual n. 1.501/2022

“
Do Secretário

Art. 111
Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Meio Ambiente conforme a Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019:

I -
planejar, coordenar
e avaliar as atividades de sua área de competência;

II -
dar
plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão, compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV -
referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V -
propor
o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI -
ordenar, fiscalizar
e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX -
receber
reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X -
determinar
, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se, quando for o caso, as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua Pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.
”

Além disso, o próprio Regimento Interno da SEMA/MT atribui a responsabilidade pela análise dos processos administrativos à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração,
in verbis
:

“
Art. 60 A Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração tem como missão promover a instrução necessária aos processos de auto de infração, julgar as lides infracionais ambientais e prestar orientação jurídica, competindo-lhe:

I -
instruir, distribuir
e monitorar os processos administrativos de auto de infração para análise e decisão administrativa;

II -
distribuir e monitorar
os processos administrativos que demandam pareceres jurídico-administrativos;

III - julgar, em primeira instância, os processos administrativos decorrentes de infração ambiental;

IV -
prestar
orientação jurídica quanto à aplicação da legislação ambiental por meio de manifestação jurídica-administrativa, quando demandado pelas unidades da Secretaria.
” [sem destaque no original].

Delineado esse cenário, constata-se que a autoridade coatora apontada pela parte impetrante não detém atribuição para a análise dos pedidos de desembargo da área rural, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A respeito, esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em recente julgado análogo, estabeleceu que “
a ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato
administrativo tributário
impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.” (TJMT, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rodrigo Roberto, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025). Precedentes: TJMT, N.U. 1035218-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j 23.10.2025; TJMT, N.U. 1000378-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 15.08.2025. [sem destaque no original].

Constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, deve-se considerar que o mandado de segurança, quando impetrado originariamente perante esta e. Turma, restringe-se às hipóteses em que os atos impugnados sejam praticados especificamente pelas autoridades com competência definida, consoante dispõe o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado:

“
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;”

De igual maneira, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação, porquanto não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos na Súmula 628 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 628 – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve qualquer autuação do Secretário de Estado, tenho que
resta
evidente a sua ilegitimidade passiva, de modo que a extinção sem resolução de mérito é a medida cabível no presente
writ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025